Tribunal: TJDFT
Processo: 0701370-60.2021.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. EXTINÇÃO DO FEITO. PRÉVIA ADVERTÊNCIA. PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. VEÍCULO. NÃO LOCALIZAÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. INÉRCIA DA PARTE. INTIMAÇÃO PARA SUPRIR A FALTA. NÃO VERIFICAÇÃO. CONVOLAÇÃO DA AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO EM AÇÃO EXECUTIVA. FACULDADE DO CREDOR. DECRETO No 911/69. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
1. Constatada a prévia advertência pelo magistrado acerca da extinção do feito em caso de inércia, não há que se falar em violação ao princípio da não surpresa, mas, sim, em exame da própria regularidade da medida adotada. Preliminar rejeitada.
2. Não prospera o argumento constante de sentença terminativa de ausência de pressuposto processual de constituição e desenvolvimento válido do processo (artigo 485, IV, do CPC) quando caracterizada a inércia da parte autora em atender à determinação judicial para dar prosseguimento ao feito (artigo 485, III, do CPC).
3. Ante a desídia da parte autora em promover o regular andamento do feito, insta observar que, somente diante de um quadro de inércia, por prazo superior a 30 (trinta) dias, fica caracterizado o abandono de causa, o qual requer necessariamente a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada e de seu advogado, por meio de publicação, para que cumpra as determinações judiciais.
4. O Decreto-lei no 911/69 contém previsão expressa que, na hipótese de o bem alienado fiduciariamente não ser encontrado, faculta-se ao credor convolar a ação de busca e apreensão em ação de depósito ou, se preferir, em ação executiva.
5. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, provida. Sentença cassada.